Tribunal: STJ
Processo: 0002686-84.2019.8.16.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227461 - PR(2025/0288485-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: PAULO MESSIAS DA SILVA PAIXÃO
AGRAVADO
: CONSUMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203
AGRAVADO
: THIAGO BUCHI BATISTA
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO BATISTA
AGRAVADO
: EDNEA BUCHI BATISTA
ADVOGADO
: THIAGO BUCHI BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR059930
AGRAVADO
: PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - PR049739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARANACITY
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3248f063-16e8-488c-a37a-51e72efd8063

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3248f063-16e8-488c-a37a-51e72efd8063

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227461 - PR (2025/0288485-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: PAULO MESSIAS DA SILVA PAIXÃO
AGRAVADO
: CONSUMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203
AGRAVADO
: THIAGO BUCHI BATISTA
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO BATISTA
AGRAVADO
: EDNEA BUCHI BATISTA
ADVOGADO
: THIAGO BUCHI BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR059930
AGRAVADO
: PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - PR049739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARANACITY
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
Documento eletrônico VDA52986004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 57e2ef19-da84-4741-847e-9bde75fd8aeb

havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
NÃO PROVIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco, porquanto não reconheceu a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do
praticada pela Corte de origem ao deixar de
CPC/2015,
enfrentar as teses arguidas nos embargos de declaração. Ressalta que não
foram apreciadas as alegações relativas à demonstração do dolo
específico e à existência de perda patrimonial efetiva, bem como à
continuidade típico-normativa da conduta prevista no
V, da
art. 11,
Lei n. 8.429/92.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos
termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo
Documento eletrônico VDA52986004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 57e2ef19-da84-4741-847e-9bde75fd8aeb

em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme consignado na decisão monocrática, afasta-se
a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre
as questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma adequada, inexistindo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
A Corte de origem assentou que, no caso concreto, não ficaram
configurados o dolo e a perda patrimonial efetiva, elementos
indispensáveis à caracterização do ato de improbidade administrativa, nos
termos da
com as alterações da
Lei n. 8.429/92,
Lei n. 14.230/2021.
Ressaltou, ainda, que não houve demonstração de que os serviços
contratados deixaram de ser prestados, de superfaturamento ou de atuação
dolosa pelos réus, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou imoralidade
para a configuração da improbidade administrativa.
Confira-se (fls. 1083/1084e):
Então, prossegue-se o exame apenas quanto à figura do
VIII,
art. 10,
LIA, a cujo respeito a
passou a exigir o dolo de
Lei 14.230/21
maneira exclusiva, eliminando a modalidade culposa, e que a perda
patrimonial fosse efetiva.
Nesse ponto mais uma vez não se extrai sustentáculo probatório
suficiente no sentido de que os serviços contratados não tenham
sido prestados, tenha havido superfaturamento ou a conduta dolosa
dos réus-apelados tenha incidido sobre o elemento específico
adicionado a tal figura pela
ou seja, “a perda
Lei 14.230/21,
patrimonial efetiva”, com relação à qual nem sequer houve
imputação e descrição suficientes do dolo.
Com efeito, há que se diferenciar a simples ilegalidade ou
imoralidade da improbidade que exige o elemento subjetivo,
atualmente apenas o dolo e incidente sobre todos os elementos da
figura típica.
Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem o
condão de tornar cabíveis embargos declaratórios, que servem ao
Documento eletrônico VDA52986004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 57e2ef19-da84-4741-847e-9bde75fd8aeb

aprimoramento da decisão, não, em regra, à sua reforma. Ademais, a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.344.268/SC,
.
14/2/2019)
Assim,
torna-se
desnecessário
qualquer
esclarecimento
ou
complemento ao já decidido pela Corte de origem, afastando-se,
consequentemente, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto

Documento eletrônico VDA52986004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 57e2ef19-da84-4741-847e-9bde75fd8aeb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.461 / PR
Número Registro: 2025/0288485-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002391620258160128 00026868420198160128 2391620258160128 26868420198160128
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: PAULO MESSIAS DA SILVA PAIXÃO
RECORRIDO
: CONSUMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203
RECORRIDO
: THIAGO BUCHI BATISTA
RECORRIDO
: JOSE CLAUDIO BATISTA
RECORRIDO
: EDNEA BUCHI BATISTA
ADVOGADO
: THIAGO BUCHI BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR059930
RECORRIDO
: PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
ADVOGADO
: ADEILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - PR049739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARANACITY
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:46
Código de Controle do Documento: c1918af9-4180-4a50-9d97-bd4937c81fce

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: PAULO MESSIAS DA SILVA PAIXÃO
AGRAVADO
: CONSUMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203
AGRAVADO
: THIAGO BUCHI BATISTA
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO BATISTA
AGRAVADO
: EDNEA BUCHI BATISTA
ADVOGADO : THIAGO BUCHI BATISTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR059930
AGRAVADO
: PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
ADVOGADO : ADEILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - PR049739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARANACITY
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:46
Código de Controle do Documento: c1918af9-4180-4a50-9d97-bd4937c81fce